Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738054-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DINAMICA - CONSULTORIA EM RH &amp; NEGOCIOS LTDA, LUDMILA COSTA DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde firmado com Dinâmica – Consultoria em RH &amp; Negócios Ltda., com a abstenção de seu cancelamento, bem como a autorização e o custeio do tratamento relacionado à enfermidade da beneficiária. A agravante sustenta que a rescisão contratual foi legítima, realizada após o prazo mínimo de vigência de doze (12) meses e com antecedência mínima de sessenta (60) dias, conforme cláusula contratual e art. 23 da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta que a decisão agravada impõe ônus indevido à operadora, o que contraria o princípio do pacta sunt servanda e o exercício regular de direito previsto no art. 188, inc. I, do Código Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para afastar a obrigação de manter o plano de saúde da agravada. Preparo regular (id 76016610). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a vigência do contrato de plano de saúde firmado com a agravada, com a abstenção de seu cancelamento, bem como a autorização e o custeio do tratamento relacionado à enfermidade da beneficiária. O agravo de instrumento discute exclusivamente a determinação de manutenção do contrato, diante da ausência de insurgência contra a obrigação de autorizar e custear o tratamento médico fixada na decisão agravada. A análise perfunctória dos autos confirma a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a agravada celebrou contrato coletivo empresarial com a agravante para abranger apenas dois (2) beneficiários, a titular e um (1) dependente, situação que caracteriza contrato coletivo atípico, classificado como falso coletivo. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se admite a resilição unilateral imotivada da operadora em contratos coletivos empresariais compostos por número reduzido de beneficiários, dada a vulnerabilidade da empresa estipulante e a necessidade de preservação da função social do contrato.[1] Os autos evidenciam que a notificação de resilição expedida pela agravante carece de motivação idônea, o que é insuficiente para legitimar a extinção contratual pretendida.[2] O juízo de cognição sumária demonstra, ainda, a pertinência da aplicação do Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.[3] A beneficiária titular foi diagnosticada com câncer de mama e está em tratamento quimioterápico, com indicação de radioterapia, mastectomia pós quimioterapia e tratamento adjuvante a base de imunoterapia após a cirurgia.[4] O perigo de dano revela-se manifesto, pois a extinção do contrato acarretaria a interrupção do tratamento, de maneira a comprometer de forma irreversível a saúde e a própria vida da beneficiária. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp n. 2.211.771/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; REsp n. 2.197.575/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. [2] id 75989510. [3] A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. [4] id 246412390.